Tribunal: TJMT
Processo: 1003385-24.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Empréstimo Consignado PJE no 1002485-32.2021.8.11.0003, movida em seu desfavor por IVONETE BERNARDES OLIVEIRA LOPES, em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que deferiu a tutela de urgência reivindicada para determinar que a parte ré suspenda os descontos atinentes aos contratos, incidentes sobre o benefício previdenciário da parte autora (no 115.319.428-4), sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por desconto eventualmente realizado, bem ainda indeferiu o pleito relativo à Tutela de Evidência, ante a ausência dos requisitos autorizadores.
Em suas razões, alega a agravante que (i) a tutela ora deferida não poderá causar dano irreparável ao Agravado, vez que este tinha pleno conhecimento do contrato celebrado e das cláusulas nele contidas; (ii) ao longo do período contratual, o banco réu realizou apenas um desconto mínimo mensal sendo infundada a alegação da parte autora; (iii) o valor da multa sem limitação extrapola os limites da razoabilidade.
Pede pela concessão de efeito suspensivo sobre a decisão, a fim de que seja suspensa a tutela antecipada deferida.
Breve relato.
Inicialmente, registre-se que a parte demandante alega em sua inicial que nunca contratou os serviços do demandado, mesmo assim está sofrendo descontos indevidos em seu benefício do INSS (pensão por morte) no valor de R$79,75 e R$191,97, com origem em EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, realizado dia 09/03/2019, no valor de R$ 5.040,00 e o valor de R$ 79,75, a título de “RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC”. Esclarece, ainda, que desconhece os valores consignados que estão sendo debitados em sua conta, uma vez que jamais os contratou.
Por outro lado, a instituição ré juntou aos autos a cópia do contrato devidamente assinado, carteira de identidade e declaração de residência (ID 78119451), bem como termo de adesão cartão de crédito consignado e autorização de pagamento mediante desconto em folha de pagamento, com a assinatura do consumidor (ID 78119453).
Com efeito, a simples afirmação de que nunca contratou com a instituição agravante, que tal empréstimo teria decorrido de fraude, sem maiores elementos de prova, não é o bastante para a tutela de urgência.
Por mais que a autora/agravada tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionado empréstimo, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.
Além disso, os descontos ora questionados ultrapassa pouco mais que R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), e a verificação de situação diversa ao final do litígio, tendo em vista o rendimento da Agravada e a capacidade financeira do banco Agravante, pode ser fácil e rapidamente revertida.
Portanto, em sede de cognição sumária, o cenário probatório delineado nos autos não atende às pretensões autorais, uma vez que em princípio foi demonstrada a existência de relação jurídica com a instituição agravante.
Com essas considerações, DEFIRO a liminar vindicada e determino a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até julgamento pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal.
Intimem-se as partes.
Decorrido o prazo legal e diante da apresentação das contrarrazões pela parte agravada, certifique o necessário, voltando-me concluso os autos para análise do mérito recursal.
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =